Tribunal: TJDFT
Processo: 0719531-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESE. CIRURGIA BUCOMAXILO. PRÓTESE DE RECONSTRUÇÃO DE TITÂNIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. URGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA.
1. O art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998 determina a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de prótese ligada a ato cirúrgico.
2. O contrato firmado entre as partes prevê a “cobertura de cirurgias odontológicas bucomaxilofaciais listadas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), incluindo a cobertura de exames complementares solicitados pelo cirurgião-dentista ou pelo médico, e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico ministrados durante o período de internação hospitalar”.
3. O art. 19, VII, da Resolução 428/2017 da ANS determina ser obrigatória a cobertura, por plano hospitalar, dos “procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art.6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar”.
4. É entendimento pacífico nesta eg. Corte de que “cabe ao profissional assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das OPME necessárias à execução dos procedimentos a serem realizados no paciente, seara em que o plano de saúde não pode adentrar, conforme o artigo 7o, inciso I, da Resolução Normativa n.o 424/2017 da ANS”. (Acórdão 1711717, 07114745220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023).
5. Presentes os requisitos autorizadores, a tutela de urgência requerida na origem deve ser deferida.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.